Tribunal: STF
Processo: Rcl 74834
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 688.267, TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A (Petrobrás Distribuidora S/A), em 17.12.2024, contra decisão da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região que, no Recurso Ordinário n. 0100790-16.2019.5.01.0020, teria aplicado erroneamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 688.267, Tema 1.022:



    “RECURSO DO AUTOR - EMPREGADO CONCURSADO - DISPENSA IMOTIVADA - TEMA 1022 DO STF - REINTEGRAÇÃO - PROVIMENTO. Incontroverso que o autor foi admitido por concurso público em 12.11.2012 na LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, 1ª reclamada, como também, que esta foi privatizada em 23 de dezembro de 2020. Admitido por concurso público, em razão da observância dos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e isonomia, é necessário respeitá-los também, quando da dispensa, resguardando o empregado de eventual abuso por parte do agente investido do poder de demissão. Assente-se que o STF em 28/02 /2024 fixou a tese jurídica no tema 1022 de repercussão geral, reconhecendo o devedor jurídico das empresas públicas e as sociedades de economia mista, de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo, mas aquela deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista. A motivação para o ato da dispensa, mantém-se incólume mesma após a privatização, isso porque nos moldes do art. 10 da CLT, ficam resguardados os direitos adquiridos dos empregados, para o caso de qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa, mas também, pelo disposto no art. 468 da CLT ao vedar as alterações prejudiciais ao contrato de trabalho vigentes. No presente caso, nenhum ato formal motivando a demissão do autor com fundamento razoável foi apresentado. Recurso conhecido e provido em parte” (e-doc. 34).



    Em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, tem-se que contra o acórdão proferido em sede de recurso ordinário foram opostos embargos de declaração, rejeitados.



    Em 25.10.2024, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região julgou os embargos de declaração:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS RECLAMADAS - ACOLHIDOS EM PARTE. Embargos que se acolhe para prestar esclarecimentos, sobre a modulação da tese 1022 do STF, a qual não se desconhece os seus efeitos para a partir da data da publicação da ata de julgamento em 04/03/2024 e que a dispensa no presente caso ocorreu em data anterior. Todavia, este entendimento já era adotado anteriormente pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 589.998/PI, citado no acórdão do qual não se destoa. Quanto ao erro material, de fato,  houve na ementa do acórdão ao citar que o autor foi admitido na LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, quando o correto seria, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. Embargos conhecidos e rejeitados os da 2ª reclamadas e parcialmente acolhidos o da 1ª reclamada, sem impingir efeito modificativo”.



    Em 14.12.2024, o Relator do Recurso Ordinário n. 0100790-16.2019.5.01.0020 proferiu o seguinte despacho:



    “Expeça-se, com urgência, mandado de reintegração, nos termos do acórdão de id a66e9b6”.



    2. Vibra Energia S/A (Petrobrás Distribuidora S/A) alega que “o STF expressamente modulou os efeitos da tese firmada no Tema nº 1.022 de Repercussão Geral, definindo que, para as sociedades de economia mista, a exigência de motivação de empregados públicos somente se aplica às dispensas ocorridas após a publicação da ata do julgamento de mérito, isto é, após 01/03/2024” (fl. 1, e-doc. 1).



    Explica que “busca ver preservada também a autoridade da decisão do STF no RE 589.998 (Tema n.º 131 de Repercussão Geral), de limitação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT quanto à necessidade de motivação de dispensas sem justa causa, não se aplicando para sociedades de economia mista prestadoras de serviços” (fl. 1, e-doc. 1).



    Relata que “o Eg. TRT da 1ª Região deu provimento ao Recurso Ordinário do obreiro para reformar r. sentença e, com isso, determinar sua imediata reintegração na empresa: ele foi desligado em 17/12/2019, após a privatização, quando a ré não era mais uma sociedade de economia mista (Petrobrás Distribuidora S.A.)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o v. acórdão, a partir da premissa de que o autor era um funcionário concursado de uma empresa que, no passado, foi uma sociedade de economia mista, antes da dispensa do autor, aplicou indistintamente o Tema nº 1.022 de Repercussão Geral, sem se atentar para a modulação de efeitos adotada pelo STF” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que, “sem observar a modulação de efeitos definida pelo STF, o v. acórdão, assumindo a premissa de que a dispensa do empregado de uma antiga sociedade de economia mista seria um ato administrativo e exigiria o requisito da motivação, considerou que haveria carência de um motivo explícito e determinou a reintegração do empregado, o que, mais uma vez foi vedado em virtude do momento em que se deu a dispensa do autor, eis que os efeitos da decisão do STF foram devidamente modulados” (fl. 5, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para suspender de imediato a determinação de reintegração do processo 0100790-16.2019.5.01.0020, haja vista a modulação de efeitos de modo que a exigência de motivação de empregados públicos somente se aplica às dispensas ocorridas após a publicação da ata do julgamento de mérito do RE 688.267, isto é, após 01/03/2024 – RE 688.267, Tema nº 1.022 de Repercussão Geral –, e haja vista a limitação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT quanto à necessidade de motivação de dispensas sem justa causa para sociedades de economia mista prestadoras de serviços – RE 589.998, Tema nº 131 de Repercussão Geral” (fl. 12, e-doc. 1).



    Pede “seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para, reconhecendo-se o desrespeito à decisão a reintegração, sem observar a modulação de efeitos do RE 688.267, cassar o v. acórdão da 1ª Turma do TRT da 1ª Região” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar o Recurso Ordinário n. 0100790-16.2019.5.01.0020, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria descumprido decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 688.267-RG, Tema 1.022.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Em 8.2.2024, este Supremo Tribunal Federal decidiu o mérito do Recurso Extraordinário n. 688.267 com repercussão geral (Tema 1.022) e fixou a seguinte tese:



    “As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista”.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que ”o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Na espécie, não houve a interposição de recurso extraordinário, não tendo havido, portanto, exaurimento das instâncias ordinárias. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal decidiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara 
encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora